Tribunal: TJMT
Processo: 1008841-13.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008841-13.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[KARLA FAININA FREITAS CAMPOS - CPF: 848.214.181-34 (ADVOGADO), ALVACIR MARQUES DE SOUZA - CPF: 019.953.218-42 (PACIENTE), JUIZO DA 12 VARA CRIMINAL DA CAPITAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), KARLA FAININA FREITAS CAMPOS - CPF: 848.214.181-34 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), LUCIANO SEBASTIAO DA COSTA registrado(a) civilmente como LUCIANO SEBASTIAO DA COSTA - CPF: 804.884.201-72 (INTERESSADO), JONAS CARVALHO DE OLIVEIRA - CPF: 031.851.246-77 (INTERESSADO), DHIEGO ERIK DA SILVA FERREIRA - CPF: 051.328.981-06 (INTERESSADO), HILDEMARO IVAN JOSE SANCHEZ CAMACHO - CPF: 707.533.552-99 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual penal.
Habeas corpus
. homicídio qualificado tentado. prisão preventiva. Substituição por medidas cautelares. Ordem parcialmente concedida.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo do Juízo da 12ª Vara Criminal de Cuiabá, que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado [motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima] visando a liberdade provisória ou substituição por medidas cautelares alternativas.

II. Questão em discussão

Há quatro questões: 1)
ausência de fundamentação da custódia cautelar;
2) predicados pessoais favoráveis; 3) suficiência das medidas cautelares; 4) excesso de prazo na segregação cautelar.

III. Razões de decidir

1. o
paciente apresenta conduta aparentemente omissiva, não havendo indícios de coautoria direta na execução do crime, conforme relatório policial.

2.
As condições subjetivas favoráveis, embora não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas
para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão
.

3. Segundo premissa do STJ, “
mostra-se recomendável a imposição de medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, haja vista seu caráter excepcional.”

V. Dispositivo e tese

Ordem concedida parcialmente
para substituir a prisão preventiva
por medidas cautelares alternativas.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva deve ser substituída por medidas cautelares alternativas quando se mostrarem adequadas e suficientes.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, §2º, I, III e IV; CPP, arts. 315 e 319, I e IV.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, HC nº 127823, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 23.6.2015; STJ, HC 535.572/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 21.11.2019; STJ, RHC 140.907/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 1.3.2021; STJ, HC nº 299.666/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 23.10.2014.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
1008841-13.2025.8.11.0000-
COMARCA DE CUIABÁ/MT

IMPETRANTE(S):
DRª KARLA FAININA FREITAS CAMPOS

PACIENTE(S):
ALVACIR MARQUES DE SOUZA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de ALVACIR MARQUES DE SOUZA contra ato comissivo do Juízo da 12ª Vara Criminal de Cuiabá, nos autos de ação penal (NU 1002821- 74.2025.8.11.0042), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado [motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima] - art. 121, §2º, I, III e IV do CP-

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente possui predicados pessoais [primariedade, endereço certo, trabalho e família]; 3) as medidas cautelares seriam suficientes; 4) o paciente se encontra segregado cautelarmente desde 4.2.2025 [ há mais 1 (um) mês ], sem ter sido elaborado
“laudo de necropsia”
, a caracterizar excesso de prazo para formação da culpa (impetração em 24.3.2025).

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a custódia preventiva,
“aplicando, caso seja necessário, as medidas cautelares diversas da prisão”
, ou substituída por prisão domiciliar, porém sem fundamentação correlata (ID 276262856), com documentos (ID 276262859/ ID 276262860).

O pedido liminar foi deferido parcialmente para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (ID 278326856).

A i. 10ª. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão parcial da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO - INDEFERIMENTO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - INCONFORMISMO DEFENSIVO: ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA POR NEGATIVA DE AUTORIA E FALTA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA DO PACIENTE - RELATÓRIO POLICIAL APONTANDO QUE O PACIENTE TERIA TIDO CONDUTA OMISSIVA - LIMINAR CONCEDENDO PARCIALMENTE A ORDEM, COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - VIABILIDADE - EMBORA CUIDA-SE DE BÁRBARO CRIME, AINDA HÁ NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA VISANDO ELUCIDAR A REAL PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE NO HORRENDO CRIME - FUMUS COMISSI DELICTI QUE NECESSITA DE MAIS EVIDÊNCIAS PARA A PRISÃO PROCESSUAL - CASO EM QUE OS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS, ALIADOS AOS FATOS, QUE NÃO PRESCINDEM DE MAIORES ESCLARECIMENTOS, JUSTIFICAM A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES MENOS ONEROSAS - DEMAIS TESES PREJUDICADAS, SEJA PELA INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO, SEJA PELA JUNTADA DO LAUDO DE NECRÓPSIA TEMPESTIVAMENTE - PELA CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR, CONCEDENDO-SE PARCIALMENTE A ORDEM COM A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES
.”

(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID 286939852).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, o pedido foi parcialmente deferido nos seguintes termos:

“A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, extraída dos indicativos de envolvimento do paciente [ALVACIR MARQUES DE SOUZA] e codenunciados [Jonas Carvalho de Oliveira, Dhiego Érik da Silva Ferreira e Luciano Sebastião da Costa] no homicídio da vítima [Hidelmario Ivan José Sanches Camacho], que teria sido agredido com “socos, pontapés e golpes desferidos com uma tonfa retrátil”, a demonstrar ousadia e destemor dos agentes pelas consequências do ato.

A forma de execução do crime [“superioridade numérica”; “espancamento físico”], mesmo após a vítima estar caída ao solo e desnorteada, justifica a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (STJ, HC 535.572/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 21.11.2019; AgRg no RHC 193.323/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 3.7.2024). Todavia, as particularidades concretas “de cada caso não podem, em decisão que suprime a liberdade humana, ser ignoradas, sob pena de engendrar a decretação automática de prisão

preventiva contra todos os autores de crimes graves, independentemente de singular apreciação de cada um deles” (STJ, HC nº 299.666/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 23.10.2014).

No caso, consta do Relatório Policial [nº 2025.7.16076], subscrito pelo delegado de Polícia [Nilson Andre Farias de Oliveira] que o paciente [ALVACIR MARQUES DE SOUZA] teria “observado toda a cena sem tomar nenhuma atitude”, enquanto a vítima estava deitada no solo (Ação Penal NU 1002821-74.2025.8.11.0042 – ID 183929298). O paciente é primário [registra apenas uma medida protetiva de urgência ano 2009 - ID 184321998], tem endereço certo [rua Oslo, nº 15, Loteamento Rodoviária Parque, Bairro Despraiado, Cuiabá/MT] e exerce ocupação lícita [fiscal de plataforma na Rodoviária de Cuiabá].

As condições pessoais devem ser valoradas para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão (STJ, RHC 140.907/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 1º.3.2021), como valor de interpretação e aplicação do direito processual penal, após a edição da Lei n. 12.403/2011, ou seja, há mais de 10 (dez) anos, por razões sociais e jurídicas, que não permitem ao juiz atuar ou agir pelos influxos da mídia, a saber: 1) primazia da liberdade provisória antes da sentença penal condenatória; 2) ultima ratio da intervenção cautelar; 3) excepcionalidade da prisão provisória; 4) prevalência das medidas cautelares alternativas (GOMES, Luiz Flávio, Direito de Apelar em Liberdade, RT; JARDIM, Afrânio, Direito Processual Penal, Forense; TOURINHO, Fernando da Costa, Processo Penal, Saraiva).

Sopesados os fundamentos da decisão constritiva, as circunstâncias fáticoprocessuais do paciente [aparentemente conduta omissiva] e suas condições pessoais [primariedade, endereço certo, renda lícita e família constituída], mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (STF, HC nº 127823, Rel. Min. Teori Zavascki, 23.6.2015; STJ, HC nº 533.436/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 2.12.2019; HC 413.995/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 22.9.2020; TJMT, HC 1023078-23.2023.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 18.12.2023; HC 1020341-47.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 30.102023; HC 1017912-10.2023.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 1.9.2023).
(ID
278326856
)”
(ID
278326856
)

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
o pedido liminar para substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025